Tribunal: TJDFT
Processo: 0732186-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples e 22 (vinte e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. O apelante pugna pela sua absolvição, alegando, preliminarmente a ilicitude da confissão de que o simulacro seria usado para defesa pessoal, porquanto extraída mediante a elaboração do Registro de Atividade Policial, a cargo da Polícia Militar, sem qualquer garantia real ao silêncio, sem a assinatura do réu e sem a apresentação desse à autoridade policial. Aduz, ainda, que a confissão não foi reiterada em juízo. No mérito, sustenta a atipicidade da conduta.
3. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 64887782), pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: saber se há ilicitude da confissão; saber se a conduta é atípica.
III RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo o relato da denúncia: “No dia 17 de maio de 2023, às 19h30, em via pública, na QNP 30, entre O Conjunto E e G 01, o denunciado, de modo livre e consciente, trouxe consigo arma branca, fora de sua residência ou de dependência desta, sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias acima indicadas, policiais militares receberam informações de populares no sentido de que um indivíduo estava andando com uma arma na cintura. Após o patrulhamento, identificaram o indivíduo com as características informadas (calça jeans, camisa social e chapéu). Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo na cintura do denunciado, tendo este informado que adquiriu a arma de pressão pois estaria sofrendo ataques e queria se defender, mediante a realização de ameaças com o simulacro, caso alguém lhe ofendesse.”.
6. Preliminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, que depende de comprovação do efetivo prejuízo (AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019), situação não demonstrada na hipótese. Preliminar rejeitada.
7. No tocante ao mérito, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do ARE n. 901623 assim se posicionou: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” Tudo nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Gilmar Mendes e Nunes Marques, que davam provimento ao recurso, e, parcialmente, o Ministro Cristiano Zanin, que também negava provimento ao recurso, mas propunha tese diversa. Nesta assentada, o Ministro Flávio Dino reajustou seu voto para acompanhar a divergência do Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2024 a 4.10.2024.”
8. Por conseguinte, o art. 19 da Lei das Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca.
9. Autoria e materialidade comprovadas. Os depoimentos dos policiais, em juízo, atestam que durante o patrulhamento foram comunicados que um indivíduo portava arma de fogo em via pública. Feita a abordagem, consoante as características apontadas e a busca pessoal realizada, localizou-se um simulacro de arma de fogo, ocasião em que o acusado alegou a portava para a sua defesa pessoal e, deixando de comparecer em juízo para o interrogatório, foi decretada a sua revelia.
10. Os elementos probatórios, como o TCO No 082102-2023 (id 64252291) e os depoimentos das testemunhas são coesos e harmônicos, no sentido de que o acusado, durante abordagem policial, portava um simulacro de arma de fogo e informou que a utilizava para proteção pessoal.
11. Outrossim, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
12. Destarte, o conjunto probatório é coeso e deve ser confirmada a condenação do acusado.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857, Leading Case ARE 901623, Rel. MIN. EDSON FACHIN, Plenário Virtual, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019